Tribunal: TJDFT
Processo: 0721957-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. PREVISÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PRETENDIDA PELO GENITOR/ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. FILHO MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSÁRIO COM MAIS DE 24 ANOS. APRIMORAMENTO PROFISSIONAL ÚTIL. QUALIFICAÇÃO QUE ENCERRA UTILIDADE DESEJÁVEL, NÃO NECESSIDADE DE VIDA OU DE SUBSISTÊNCIA. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL GRAVE NÃO INCAPACITANTE. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS ALIMENTOS. ÔNUS DO ALIMENTADO. INCAPACIDADE PARA SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, sendo afastada dita eficácia somente nas hipóteses arroladas no § 1o, I a VI do mesmo dispositivo, dentre as quais não se enquadra a situação narrada nos autos. À apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e exonerou a autor da prestação alimentar devem ser atribuídos os efeitos devolutivo e suspensivo, o que leva, na prática, à requerida manutenção da prestação alimentar até o trânsito em julgado da presente ação. Verificada falta de interesse no pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser o recurso não ser conhecido neste ponto.
2. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
3. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
4. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações.
5. Caso concreto em que o alimentado atingiu a maioridade civil e não demonstrou impedimento para sua inserção no mercado de trabalho, de modo a não se revelar suficiente a alegação da necessidade dos alimentos àquele que tenha se matriculado em curso superior aos 23 anos, devendo o genitor ser exonerado da prestação alimentar.
6. Em que pese ter comprovado o diagnóstico de esquizofrenia (CID 10 F: 20) e psicose não orgânica (CID 10 F: 29), não logrou o alimentado/apelante demonstrar que tal moléstia é incapacidade e que lhe impossibilita de inserir-se no mercado de trabalho, ainda que com alguns cuidados. Ao revés, os elementos produzidos nos autos demonstram que o recorrente está em tratamento especializado e cursando graduação, de modo a indicar que é capaz de exercer as atividades cotidianas normais.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.